Tribunal: TJES
Processo: 5009417-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009417-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LUIZA DE MATTOS CARNEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECURSO INOMINADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

CANCELAMENTO DE VOO. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n
º

5009417-45.2024.8.08.0035

Recorrente:
GOL
LINHAS AEREAS S.A.

Recorridos:
LUIZA DE MATTOS CARNEIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece nenhum reparo, pois o cancelamento do voo da recorrida e os fatos dela decorrente configuram defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Como é cediço, o cancelamento do voo em virtude de problema da infraestrutura aeroportuária constitui fortuito interno, já que eventuais problemas técnicos são inerentes ao risco do negócio. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 13 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A ocorrência de problemas técnicos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009641-98.2022.8.11.0015, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO E DE VOO OPERADO PELA RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O VOO PRECISOU SER ALTERADO POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR (LIMITAÇÃO NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM ATENÇÃO ÀS DETERMINAÇÕES DAS AUTORIDADES CONTROLADORAS DO TRÁFEGO AÉREO. SOMENTE O FORTUITO EXTERNO ROMPE O NEXO DE CAUSALIDADE E, POR CONSEGUINTE, ELIDE A RESPONSABILIDADE CIVIL, HAJA VISTA QUE O FORTUITO INTERNO É INTRÍNSECO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO MERCADO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO INTERESTADUAL MOTIVADO POR LIMITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, O QUE CONFIGURA PROBLEMA DE ORDEM OPERACIONAL. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR, PORQUANTO PROBLEMAS DESSA NATUREZA SÃO INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL E ECONÔMICA EMPREENDIDA PELAS COMPANHIAS AÉREAS, INSERINDO-SE DENTRE OS RISCOS DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR QUE SE MOSTRA CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM O CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DO INSTITUTO, DE MODO QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00273578520218190204 202300156816, Relator.: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 19/10/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 24/10/2023).

Quanto aos danos morais, estes restaram evidenciados em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, que ultrapassaram o mero dissabor e aborrecimento. O atraso no voo ensejou a perda de um dia de hospedagem, aluguel de carro e a impossibilidade de participação no aniversário da avó da autora, pessoa idosa de 86 anos. Além disso, durante toda a situação, a autora precisou medicar sua mãe, que dependia de remédios para controle da pressão arterial,
evidenciando
o impacto negativo da falha
d
o serviço.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO DE VOO, SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 22 HORAS E PERDA DE COMPROMISSO (FESTA DE ANIVERSÁRIO). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. FIXAÇÃO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RR - RI: 0842837-88.2023.8.23.0010, Relator.: ALEXANDRE MAGNO MAGALHÃES VIEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2024, Turma Recursal, Data de Publicação: 20/05/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC EM CASO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E NÃO AS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. ATRASO NO EMBARQUE DO VOO NO LOCAL PARTIDA. OCASIONANDO A PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO APÓS MAIS DE 20 HORAS. CHEGADA NO DESTINO FINAL SOMENTE NO DIA SEGUINTE. PERDA DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM ADQUIRIDA E DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO PORQUE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS E À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. (TJ-GO 58526995920238090051, Relator.: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/08/2024).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Assim, tenho que o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença aqui objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

J
u
iz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)